Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-52.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 306, § 1o, inciso I, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração da culpabilidade e da reincidência na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se os critérios de aumento da pena-base e da agravante observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iii) determinar se o regime semiaberto é adequado, à luz da reincidência e da pena final aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem, pois decorreu do maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, que cometeu novo delito enquanto cumpria pena, revelando dolo mais intenso e desrespeito ao processo de ressocialização.
4. A fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena. No caso, a pena-base foi readequada com base nessa fração.
5. Para a agravante da reincidência, mostra-se mais apropriada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, devendo ser a pena redimensionada diante da ausência de fundamentação específica para o uso de fração superior.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser ajustada.
7. A reincidência irradia efeitos diferentes, pois serve para agravar a sanção, na segunda fase da dosimetria, e para justificar regime mais rigoroso, o que é previsto expressamente pelo Código Penal sem representar dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 33, § 2o, "b"; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 309; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no HC 723071/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.
TJDFT, Acórdão 1809582, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 01.02.2024, DJe 20.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1897884, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024, DJe 06.08.2024.
TJDFT, Acórdão 1911002, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 22.08.2024, DJe 03.09.2024.
TJDFT, Acórdão 1892803, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 18.07.2024, DJe 31.07.2024.